Tribunal: TJBA
Processo: 8009521-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009521-41.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS AGRAVADO: TEREZA DE OLIVEIRA DE JESUS Advogado(s):ANNA CLARA MENDES BARRETO ACORDÃO Ementa. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REAJUSTE ANUAL DE 23% SEM DEMONSTRATIVO ATUARIAL. LIMITAÇÃO JUDICIAL A ÍNDICE MÉDIO DIVULGADO PELA ANS. CONSUMIDORA IDOSA. PRESERVAÇÃO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL E DA CONTINUIDADE DO SERVIÇO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. AGRAVO CONHECIDO. IMPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, nos autos da Ação Revisional de Plano de Saúde c/c Indenizatória por Danos Morais. 2. O juízo de origem deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória para determinar que a operadora de saúde substituísse o índice de reajuste anual de 23% pelo percentual de 14,38%, correspondente à média da ANS para planos coletivos, emitindo novos boletos com base nesse índice. 3. A decisão foi fundamentada na presença dos requisitos do art. 300 do CPC, com base na vulnerabilidade da autora, idosa de 76 anos, e no risco de inadimplência contratual. 4. A Agravante alegou ausência de periculum in mora, defendendo a legalidade do reajuste baseado em cláusulas contratuais, e sustentou a necessidade de prova pericial atuarial para aferição da abusividade. 5. Pedido de efeito suspensivo indeferido monocraticamente. Agravada deixou de apresentar contrarrazões. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 6. Há duas questões em discussão: a) saber se é possível limitar, em sede de tutela provisória, o percentual de reajuste anual aplicado em contrato de plano de saúde coletivo; b) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da tutela deferida pelo juízo de origem. III. RAZÕES DE DECIDIR 7. A cognição no Agravo de Instrumento é sumária e restrita à análise da decisão agravada, conforme os elementos disponíveis na ocasião. 8. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). 9. A relação contratual entre operadora e beneficiária, ainda que coletiva, está submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor (art. 51, IV e X). 10. O reajuste de 23%, sem demonstração atuarial mínima ou justificativa transparente, revela-se abusivo em análise preliminar, especialmente frente à vulnerabilidade da consumidora idosa (art. 15, §3º, Estatuto do Idoso). 11. O periculum in mora está caracterizado pelo risco de interrupção da cobertura médica diante de possível inadimplência, sendo o prejuízo à consumidora de difícil reparação, ao contrário do dano reversível à operadora. 12. A limitação do reajuste ao percentual médio da ANS visa preservar o equilíbrio contratual sem afastar a natureza coletiva do plano. 13. Jurisprudência deste Tribunal reconhece a possibilidade de controle judicial de reajustes em contratos coletivos quando ausente demonstração técnica idônea (TJ-BA - Agravos de Instrumento: 8000964-02.2024.8.05.0000; 8037603-53.2023.8.05.0000; 8038461-21.2022.8.05.0000). IV. DISPOSITIVO E TESE 14. Agravo de Instrumento conhecido e improvido, mantendo-se integralmente a decisão agravada. Tese de julgamento: "É legítima a limitação judicial, em sede de tutela provisória, do percentual de reajuste anual em contrato de plano de saúde coletivo, diante de aparente abusividade não comprovada por demonstrativo atuarial, especialmente quando evidenciado risco de inadimplência e prejuízo à saúde de consumidora idosa.". Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil: art. 300, parágrafo único; art. 995, parágrafo único; art. 1.026, §2º. Código de Defesa do Consumidor: art. 51, IV e X, §1º, III. Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003): art. 15, §3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI n. 8000964-02.2024.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, DJ 16/04/2024. TJ-BA, AI n. 8037603-53.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, DJ 26/08/2024. TJ-BA, AI n. 8038461-21.2022.8.05.0000, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C Santos, DJ 19/03/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8009521-41.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL e Agravada TEREZA DE OLIVEIRA DE JESUS. ACORDAM os Desembargadores da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON Desembargadora Relatora